Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS A CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. “(...) 2. A suspensão do processo regrada no art. 922 do CPC é consequência da entabulação de negócio jurídico processual notadamente voltado ao cumprimento da obrigação no prazo concedido ao devedor, motivo pelo qual viabiliza o prosseguimento dos atos executivos se inadimplemento houver, pela devedora/acordante regularmente citada, da obrigação pactuada. 3. Incorre em erro de procedimento a sentença que, depois de efetivada a citação da parte executada, extingue o processo sem resolução de mérito pela ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo, uma vez que têm direito os litigantes ao sobrestamento do feito pelo período especificado para parcelamento dívida em acordo extrajudicial por eles celebrado. 4. Hipótese em que tampouco seria o caso de extinção com mérito por ocasião da homologação do acordo nos termos do art. 487, III do CPC, já que, em caso de descumprimento do ajuste, a execução retoma o seu curso com base no título que a aparelhou, à míngua de caracterização de novação. 5. (...) Sentença cassada” (TJDFT, Acórdão 1839194, 0709527-91.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no PJe: 16/04/2024).
2. Recurso conhecido e provido.